Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-29.2023.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000516-29.2023.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SOLANGE DOS SANTOS PLACIDO - CPF: 054.212.721-09 (RECORRIDO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), RAUL ALVES DE PAULA - CPF: 030.112.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI COSTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO IGOR SILVA COELHO - CPF: 049.140.471-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 848.384.182-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL –
ALMEJADA A PRONÚNCIA, COM NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA
–
IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUBSIDIAR A VERSÃO DOS FATOS DE QUE A RECORRIDA TERIA AGIDO COM
ANIMUS NECANDI
– PECULIARIDADES FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e sendo esta a hipótese dos autos, à vista do contexto fático que exsurge do acervo probatório angariado em juízo, é acertada a decisão do d. juízo singular que entendeu pela desclassificação do delito para aquele de lesão corporal, afastando, portanto, a competência do Tribunal do Júri.

Quanto à pretensão de ver restabelecida a segregação cautelar da recorrida, à míngua de justa causa para tanto, por não se encontrarem presentes os requisitos indispensáveis para a imposição do claustro preventivo, mormente quanto ao
periculum libertatis
, de rigor a rejeição do pleito.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (PJe) N. 1000516-29.2023.8.11.0094 – CLASSE CNJ 426 – COMARCA
DE TABAPORÃ

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDA

SOLANGE DOS SANTOS PLÁCIDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n. 1000516-29.2023.8.11.0094, na qual foi atribuída definição jurídica diversa à conduta imputada à ora recorrida
SOLANGE DOS SANTOS PLÁCIDO
, sendo
desclassificado

o delito de
tentativa de homicídio
– art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, para o crime de
lesão corporal–
art. 129,
caput
,
do CP, sob o fundamento de não comprovação de dolo homicida na conduta da agente.

Nas razões recursais de ID 199911719, o Órgão Ministerial

postula a reforma da mencionada decisão, para que a recorrida seja
pronunciada
nos termos da exordial acusatória. Nesse desiderato, aduz existirem nos autos elementos suficientes traduzindo indicativos da presença do
animus necandi
, a ensejar a submissão do fato ao egrégio Tribunal do Júri. Adicionalmente, o
parquet
pleiteia
nova decretação da prisão preventiva
da paciente, revogada quando da decisão desclassificatória.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 199911724, rechaçando os argumentos ministeriais e pugnando seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 199911725.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso por meio do parecer de ID 206647675.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 199911720), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Apenas a título de esclarecimento, pondera-se a acertada interposição de Recurso em Sentido Estrito, consoante previsto no art. 581, II do CPP, considerando que o caso dos autos retrata decisão de
desclassificação
, modificadora de competência, nos termos do que dispõe o art. 419 do CPP.

No mais, consta da exordial acusatória que, no dia
19/08/2023
, por volta das 22h50min, em residência particular localizada em Nova Fronteira, distrito de Tabaporã/MT,
SOLANGE DOS SANTOS PLÁCIDO
, ciente de ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma branca, tipo faca,
tentou matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
Ednaldo Araújo de Andrade
, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a acusada e a vítima se encontravam na residência, ocasião em que iniciaram uma discussão acerca da estadia de
Ednaldo
no local, tendo
SOLANGE
, tomada de
animus necandi
, o surpreendido com um golpe de faca que lhe atingiu a região do abdômen.

Em sequência, a vítima teria escapado da residência, correndo em direção à via pública e vindo a cair ao solo, com
SOLANGE
a seguindo na posse de um pedaço de vidro, tendo sido impedida por terceiros de se aproximar do ofendido, os quais acionaram a Polícia Militar.

Por este fato,
SOLANGE
foi denunciada

como incursa no
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
, porém, ao final do
judicium accusationis
,

obteve a
desclassificação da conduta

para o crime de
lesão corporal (
art. 129,
caput
, do CP), ao que se seguiu sua
absolvição
,
contexto em que exsurge irresignado o órgão ministerial.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação das teses recursais.

1.

D
a almejada pronúncia da recorrida:

Acerca da temática, cumpre ter em mente que a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1o, do CPP.

E assim o é pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que
não seja doloso contra a vida
, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto, percebo que
não tem
razão
o
Ministério Público
quanto à necessidade de a recorrida
ser pronunciada e julgada por seus pares no Tribunal do Júri.

Isso que, muito embora subsistam elementos probatórios dando conta das lesões sofridas pela vítima
Ednaldo
,

notadamente à vista do
laudo do exame de corpo de delito de ID
199909692 - Pág. 4
, o qual apontou a ocorrência de
ferimento pérfuro-cortante em região hipocôndrio à esquerda de mais ou menos 1,5 cm
,
causado por arma branca,
inexistem indícios de que tal ferimento teria resultado em perigo à sua vida, tampouco sido causado com esse intento.

Em outras palavras, a análise perfunctória dos elementos reunidos nos autos evidencia que a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal é deveras acertada, mesmo no atual estágio processual, porquanto as provas coletadas
permitem concluir, de plano, pela
ausência de
animus necandi
na ação da acusada, à vista da própria narrativa da vítima e das peculiaridades apresentadas nos relatos colhidos em juízo.

Respeitada a irresignação ministerial e os combativos argumentos expendidos nas razões recursais, cumpre reconhecer que a temática foi exaustivamente analisada pelo d. juízo
a quo
, inclusive por meio da transcrição indireta da prova testemunhal angariada sob o crivo do contraditório, de forma que, a fim de se evitar malfadada tautologia, reproduzo o seguinte excerto do
decisum
combatido,
in verbis
:

“[...] Todavia, durante a audiência de instrução e julgamento,
a vítima deixou de ratificar as suas declarações prestadas em delegacia, mostrando-se confusa e até mesmo divergente em determinados pontos.

Na delegacia, a vítima Ednaldo afirmou que foi socorrida por terceiros desconhecidos, e em juízo afirmou que foram seus amigos que lhe ajudaram logo após o ocorrido.

Ainda na delegacia, Ednaldo afirmou que a acusada, depois de lhe desferir o golpe de faca, saiu correndo atrás dele com algo em sua mão dizendo que iria terminar de lhe matar, todavia,
em juízo negou ter visto a ré com algo na mão e que após o ocorrido ela foi para a casa/bar da mãe dela.

Destaca-se ainda, o fato de que
a vítima ter negado ter agredido a ré momentos antes dela lhe atingir com um golpe de faca, sendo que após passar por exame de corpo delito, a ré apresentou uma lesão na região da cabeça.

Nesse ponto,
destaca-se a versão da ré de que apenas reagiu, pois Ednaldo se recusava a pagar pelo período em que ficou em sua casa, e ainda passou a lhe forçar a manter relação sexual com ele, ocasião na qual ela foi empurrada por Ednaldo, e, diante disso, para se defender dele, ela foi até a cozinha pegou uma faca, todavia, Ednaldo foi para cima dela, ocasião na qual ela levantou a mão e acabou atingindo a barriga da vítima.

[...] Extrai-se ainda que, conforme os depoimentos das testemunhas policias Raul Alves de Paula e Pedro Igor da Silva Coelho – que não presenciaram os fatos, todavia atenderam a ocorrência e conduziram a ré até a delegacia –, apenas corroboram com a versão de que
houve um desentendimento entre as partes pois a vítima se recusava a sair da casa ré, e que em seguida a ré desferiu um golpe de faca na vítima.

A testemunha Noeli Costa dos Santos, mãe da ré não presenciou os fatos, todavia,
encontrou com sua filha momentos após o ocorrido, quando a acusada afirmou que havia desferido um golpe de faca na vítima para se defender e que iria ficar lá até que a polícia chegasse.

Consta nos autos que
tanto a ré quanto a vítima passaram por exame de corpo delito e que ambos se encontravam com lesões corporais
: Ednaldo apresentou um
ferimento pérfuro-cortante em região hipocôndrio a esquerda de mais ou menos 1,5 cm, causada por arma branca
; ao passo que, conforme o laudo pericial, a ré apresentou um
edema na região occipital a direita da cabeça.

Verifica-se que
a lesão apresentada pela ré é compatível com a sua versão de foi empurrada por Ednaldo vindo a bater com a cabeça na parede.

A ré garantiu que agiu em legítima defesa, bem como afirmou que apenas se utilizou da faca porque sabia que o acusado é muito mais forte que ela, e que, em nenhum momento teve a intenção de matá-lo, apenas pretendia que ele não a agredisse mais.

Por fim,
a ré negou que correu atrás de Ednaldo com um pedaço de vidro quebrado na mão.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que a celeuma até aqui, se encontra na tipificação quanto ao delito cometido pela acusada. Isso porque,
as provas produzidas em solo policial não foram corroboradas em juízo
, especialmente pela comprovação de que a acusada, voluntariamente, desistiu de prosseguir com a agressão.

A ré confessou que desferiu um golpe de faca contra a vítima Ednaldo, porém sem a intenção de matá-lo e que apenas o lesionou para se defender, pois Ednaldo iniciou as agressões empurrando-a contra a parede.

E de fato, quisesse a acusada ceifar a vida da vítima, poderia fazê-lo agindo com maior precisão,
eis que da maneira como se apresentam os fatos não há como sustentar o animus necandi.

Assim,
considerando a dinâmica em que se deram os fatos não ficou demonstrado que a acusada agiu com animus necandi, ou seja, a sua conduta não tinha como objetivo ceifar a vida da vítima.

Logo, verifica-se que, de fato,
a ré agiu em desistência voluntária, devendo responder pelos atos praticados
”.

(Decisão de ID
199911712 - Págs. 5-7
). — Destaquei.

É certo que, ao ser ouvida na Delegacia,
SOLANGE
relatou que, após discutir com
Ednaldo
, que se recusava a deixar sua residência, se apossou de uma faca e desferiu um golpe em sua barriga, vindo, posteriormente, a correr atrás dele na posse de um pedaço de vidro (ID
199909686 - Pág. 3
); tendo
Ednaldo
, por sua vez, na fase inquisitiva, também relatado ter visto a vítima tentar se aproximar dele com algo na mão, dizendo que iria terminar de lhe matar (ID
199909684 - Pág. 1
).

A despeito disso,
em juízo
,
SOLANGE
asseverou ter agido tão somente em
legítima defesa
, no intento de se desvencilhar de investidas por parte da vítima, que teria, inclusive, a agredido previamente por meio de um
empurrão contra a parede
, circunstância que, consoante bem se vê da decisão lançada pelo d. juízo
a quo
, se encontra demonstrada pelo teor do
laudo de exame de corpo de delito
, o qual comprovou a existência de
lesão na parte de trás da cabeça de SOLANGE
, compatível com sua versão dos fatos.

Por outro lado,
em juízo
,
Ednaldo
não se manteve coerente em suas declarações
. Isso se vê principalmente do fato de que, na Delegacia, ele afirmou ter sido posteriormente perseguido pela ré, com um objeto na mão, dizendo que acabaria de matá-lo; no entanto, em juízo,
Ednaldo

negou
ter visto a ré correndo atrás dele com qualquer coisa na mão, vindo a asseverar, pelo contrário, que, após o ocorrido,
SOLANGE não o perseguiu
, mas apenas seguiu para a casa/bar de sua genitora.

Insta alinhavar, ademais, que,
em juízo
, o policial militar
Raul Alves de Paula
relatou que, após o acionamento da Polícia Militar,
Ednaldo
imputou a autoria da facada a
SOLANGE
, ao que se seguiu o deslocamento dos agentes até a casa/bar da genitora da acusada, onde a encontraram, com efeito, sentada em uma das mesas, vindo a recorrida a prontamente confessar ter desferido a facada contra a vítima, após desentendimento entre ambos.

A genitora da vítima,
Noeli Costa dos Santos
, por sua vez, apesar de não ter presenciado os fatos, relatou que, na data,
SOLANGE
a encontrou momentos após o ocorrido, tendo sua filha lhe relatado o golpe de faca desferido contra
Ednaldo
, para sua própria defesa, e dito que aguardaria ali até que a polícia chegasse.

A partir do cenário fático delineado por essas circunstâncias, tal como já ponderado na r. sentença, impossível constatar elemento apto a demonstrar a possibilidade de dolo homicida na conduta perpetrada pela acusada, tendo em vista que, pelos relatos da vítima e da ré, à parte menores divergências, ambos se desentenderam, ensejo em que
Ednaldo
empurrou
SOLANGE
contra a parede, ao que se seguiu, pela acusada, a tomada de uma faca, para sua defesa, com posterior golpe que acertou o abdômen da vítima, que empreendeu fuga do local e recebeu imediato socorro, enquanto a vítima seguia até a casa/bar de sua genitora, onde aguardou a chegada da polícia.

Outrossim, é de se questionar, por outro ângulo, a ficta intenção de matar a vítima, porquanto a ré poderia ter impedido a saída de
Ednaldo
da residência, ou mesmo ter ido em seu encalço, mas não o fez, permanecendo, pelo contrário, nas imediações do ocorrido, à espera da polícia; não havendo provas suficientes, portanto, para corroborar a narrativa de que
SOLANGE
somente não ceifou a vida da vítima porque
Ednaldo
conseguiu fugir e ser socorrido.

Daí porque a excepcionalidade do caso concreto, retratada a partir das vicissitudes elencadas pelo d. juízo
a quo
e extraídas do acervo probatório do feito, evidencia ser
correta a decisão do d. juízo singular que entendeu pela desclassificação do delito para aquele de lesão corporal
, afastando, portanto, a competência do Tribunal do Júri. Nesse sentido há julgado deste e. Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER. As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal,
pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que possam indicar a presença de animus necandi na conduta do recorrido
, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada”.
(TJMT – N.U 0003713-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022). – Destaquei.

Portanto, embora se possa pensar que a conduta imputada à ré se situe em uma zona de penumbra, verifica-se que esta não se confunde com a tentativa cruenta, pois
ausente o elemento subjetivo do
animus necandi
,
razão pela qual se afigura acertado o afastamento da competência do Tribunal do Júri, sendo a desclassificação medida que se impõe.

2.

D
a almejada decretação da prisão preventiva

Derradeiramente, quanto à pretensão de ver novamente a paciente submetida ao cárcere preventivo, estou convencido de que
a razão, mais uma vez, não assiste o
parquet
.

Isso porque, tendo sido a prisão preventiva de
SOLANGE
decretada logo após sua prisão em flagrante delito, em
20/08/2023
, com esteio na necessidade de se garantir a
ordem pública
, com fulcro na aparente gravidade do delito de
tentativa de homicídio
, em tese, perpetrado pela recorrida, o d. juízo
a quo
a
revogou
quando da decisão desclassificatória, no bojo da qual, aliás, como exposto, a recorrida foi também
absolvida
do delito de
lesão corporal
, sob o fundamento de que se trataria,
in casu
, de
lesões recíprocas
.

Nesse cenário, assiste razão ao d. juízo
a quo
ao asseverar a
inexistência
dos requisitos e pressupostos motivadores do decreto de
prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, ao que acrescento se tratar de ré primária e de bons antecedentes, com endereço certo no distrito da culpa, que permaneceu recolhida ao cárcere por cerca de
04 (quatro) meses
até que sobreviesse o alvará de soltura, cujo cumprimento não foi seguido de quaisquer indícios ou notícias de que houvesse
SOLANGE
incorrido em
ulterior prática criminosa
, de forma que
inexistem
elementos atuais e concretos aptos a subsidiar a decretação de novo claustro preventivo, ainda que na pendência do trânsito em julgado dos presentes autos.

Pelo exposto, entendo que a pretensão recursal
não comporta acolhimento
, devendo ser mantida a decisão objurgada por todos os seus termos.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e mantenho incólume a r. decisão de desclassificação proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n. 1000516-29.2023.8.11.0094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024